Tribunal: TJPA
Processo: 0812443-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812443-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAURICIO DE LUZ RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0812443-85.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: PARAGOMINAS/PA

PACIENTE: MAURICIO DA LUZ RAMOS

IMPETRANTES: ADVS. ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA – OAB/PA Nº 19.792, ERLLEN DA COSTA RODRIGUES – OAB/PA Nº 25.402 E JOSUÉ SAMIR CORDEIRO PINHEIRO – OAB/PA Nº 19.592

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART. 121, §2º, I, II e IV, DO CÓDIGO PENAL).
EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Como é sabido, a jurisprudência desta e. Corte tem, reiteradamente, preconizado que o excesso de prazo na realização dos atos processuais deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade.

2.

Não há o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para julgamento perante Tribunal do Júri, porquanto o procedimento transcorre com a efetiva atuação da instância de origem, não se podendo atribuir, pois, a demora ao aparato estatal, máxime porque além da complexidade da causa (4 réus), a defesa do coacto contribuiu para o atraso da marcha processual
.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja, Erllen Costa Rodrigues e Josué Samir Cordeiro Pinheiro, em favor de
Mauricio da Luz Ramos,
que foi pronunciado nos autos da ação penal nº 0009443-95.2017.8.14.0039, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I, II e IV e art. 288, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

Consta da impetração que:

“O réu foi denunciado pela suposta prática da conduta delituosa prevista no
artigo 121, §2º, incisos I, II e IV e art. 288 do Código Penal Brasileiro.

Assim, foi preso dia 16.10.2017, em cumprimento à determinação do mandado de prisão expedido contra si. O Paciente requereu a revogação da prisão preventiva, onde, na decisão ora combatida, exarada em 31.01.2019, foi indeferido o pedido apresentado pela defesa.

Observando a decisão que ora se recorre, verifica-se que o juízo coator entendeu persistirem os elementos da manutenção da custódia preventiva. Alegou, na decisão, a presença dos requisitos legais necessários para a decretação de prisão preventiva (fumus boni iuris e periculum in mora), a existência do crime, indícios suficientes de autoria e circunstâncias que supostamente garantiriam a ordem pública ou econômica, além de assegurar a instrução processual ou aplicação da lei penal.

Ocorre que os demais corréus do processo alegaram a ausência de participação do Paciente no evento delituoso, não existindo nos autos mais qualquer prova, testemunhal ou documental, de sua suposta autoria no crime perpetrado, não havendo que se falar em indícios suficientes de autoria, como preleciona a decisão ora recorrida.

Não existe ainda prova suficiente de que a liberdade do Paciente seria uma ameaça à ordem pública ou à instrução processual, tendo em vista que até o momento este não tomou qualquer ato indicativo de que poderia atrapalhar o andamento da instrução; bem como, deve-se considerar que o Paciente possui endereço fixo e ocupação lícita, Cabo da Polícia Militar, conhecido no pequeno Município como detentor de indene moral.

Em 24 de abril de 2019, o Paciente Mauricio da Luz Ramos, foi pronunciado.

Em 08 de maior de 2019, o Paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito da decisão que o pronunciou.

Em 11/12/2020, o Paciente, através de seu advogado, foi intimado de uma decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que a defesa dos réus, se manifestassem no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de desaforamento que o ministério público formulou nos autos. Fato é, Ínclito Desembargador, o Paciente está preso desde o dia

16/10/2017, e hoje é 15/12/2020, ou seja, há 3 (três) anos e 2 (dois) meses, sem que tenha ocorrido seu julgamento definitivo através de júri popular, e só o fato de ocorrer esse pedido formulado pelo Ministério Público, procrastina ainda mais o tempo de duração deste processo, e os Acusados ainda continuam presos, e sabemos nós, que não há prisão perpétua, e muito menos prisão preventiva com caráter de definitiva.

Assim, fica evidente o excesso de prazo na prisão preventiva do Paciente, transparecendo evidentemente a ilegalidade de sua prisão, visto que, como o pedido de desaforamento não partiu da defesa, e sim por parte da acusação, não pode o Paciente ficar a mercê o Estado, sendo o que atrasado na sua formação de culpa, e no seu julgamento não está se dando pela defesa.

Conforme se verificará a seguir, o Paciente preenche todos os requisitos autorizadores para responder o processo em liberdade. Com isso, diante da determinação de segregação cautelar descabida e desnecessária, esta defesa apresenta este remédio Constitucional para que seja garantida a proteção de um direito fundamental do Paciente”.

Com essa, os impetrantes alegam, em síntese, que o coacto sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo –
“preso por 3 (três) anos e 2 (dois) meses, sem que tenha havido sequer a sua sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri” –
e em razão da inexistência de motivos para a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, ressaltam a possiblidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com esses argumentos, pleiteiam a:

“(...) expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor de
MAURICIO DA LUZ RAMOS
, com a aplicação das
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO COM FULCRO NO ART. 319 DO CPP
em respeito a

aplicação dos princípios da legalidade e dignidade da pessoa humana
.

(...) CONCESSÃO, EM CARÁTER DE ABSOLUTA E IMPOSTERGÁVEL URGÊNCIA DA MEDIDA LIMINAR DETERMINANDO A CONCESSÃO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE
, consequentemente, em face de toda a

argumentação fática a jurídica esposada ao longo do presente pedido de Habeas Corpus, em

razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça, sobretudo ao se recordar que no

caso presentemente estudado, encontram-se presentes tanto o
fumus boni Juris
, qual seja o

fartíssimo embasamento técnico para a concessão do benefício pleiteado, quanto o
periculum in

mora
, que no presente questão traduz no fragilizado estado de saúde em que se encontra o

paciente.”.

Os autos foram distribuídos inicialmente à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que, entendendo haver conexão com o
Recurso em Sentido Estrito nº
0009443-95.2017.8.14.0039
, determinou seu encaminhamento à minha relatoria
, por força de prevenção.

Conclusos ao meu gabinete, reconheci a prevenção indicada, indeferi o pedido de liminar, requisitei informações à autoridade indicada como coatora e determinei o envio ao parecer do
custos legis,
que, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Assento, de início, que, a despeito da impetração se insurgir quanto a eventual excesso de prazo para a realização do Tribunal do Júri,
rememoro que o Juízo tido coator manteve a custódia cautelar do paciente e corréus na decisão de pronúncia, justificando sua imprescindibilidade para
garantia da ordem pública, em especial, destacando a gravidade concreta do delito e às circunstâncias fáticas apuradas nos autos, sobretudo considerando que, além de, em tese, ter encomendado a execução da vítima Maria Augusta da Silva,
“há fortes indícios de que o acusado Maurício da Luz Ramos tinha intenção de matar os executores do crime, como ‘queima de arquivo’, já que por diversas vezes teria ido à residência da testemunha Maria Valdelâdia Rodrigues, sendo uma delas na companhia de Charles Sarmento. Visitando a testemunha, inclusive, no dia do seu depoimento, pedindo para ocultar as idas do denunciado a casa da depoente, voltando, posteriormente, para saber o que a depoente relatou.

Feitos esses esclarecimentos,
no que diz respeito ao suposto constrangimento ilegal sofrido como decorrência do excesso de prazo na custódia cautelar
, calha consignar que o lapso temporal, como amplamente sabido, não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado
sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, tem entendido que
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte causadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 3. Habeas corpus denegado”.
(HC 129917, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, processo eletrônico DJe-242 divulg 30-11-2015 public 01-12-2015).

No mesmo sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta que a questão não é singela e que a soma aritmética dos prazos processuais é insuficiente para definir o excesso de prazo da prisão, devendo o julgador analisar caso a caso a razoabilidade do pedido (RHC 62.262/SP; HC 339.640/SP).

Em verdade, o parâmetro fiel para se decidir sobre o excesso de prazo, à luz da jurisprudência, tanto do STF, quanto do STJ, é a razoabilidade, que deve ser ponderada em cada processo junto à complexidade da causa e à definição de a quem pode ser atribuída a demora no processamento da ação (STJ, RHC 63.914/CE).

Aliás, assim é, e só assim pode ser, por uma hermenêutica correta, vale dizer, adequada à dicção da Constituição da República, que, no art. 5º, inciso LXXVIII, introduzido pela Emenda nº 45 de 2004, assegura a
todos
(dirigindo-se, portanto, inclusive aos órgãos do Estado)
a duração razoável do processo
, cláusula notoriamente diferente daquela garantida aos cidadãos americanos pela 6ª Emenda à Constituição daquele país, ou seja,
right to a speedy trial

e sim ajustada ao disposto no art. 8º, 1, do Pacto de São José da Costa Rica, subscrito pelo Brasil, que prefere dizer "
prazo razoável
", o que - é óbvio - não significa
speedy

(rápido).

Com efeito, no caso em exame, a
decisão da 2ª Turma de Direito Penal que manteve, quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, a decisão de pronúncia, transitou em julgado em 30/04/2020.

No dia 15/04/2020, a Servidora Polyana Braz B. Cavalcanti, Diretora de Secretaria da Vara Criminal de Paragominas, certificou que:
“os advogados do denunciado MAURÍCIO DA LUZ RAMOS, Dr. ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA e Dra. LEILA VÃNIA BASTOS RAIOL habilitados nos autos, renunciaram aos mandatos conferidos a MAURÍCIO DA LUZ RAMOS, em petição protocolizada em 28/08/2019. Na mesma senda, o Advogado Dr. ANTÔNIO DOS SANTOS NETO, renunciou aos poderes outorgados pelo denunciado CHARLES SARMENTO DE LIRA, em petição protocolizada em 21/02/2020”.

Com a renúncia, o magistrado David Guilherme de Paiva Albano, determinou a intimação dos réus para
“constituir novo advogado ou informar se deseja ser assistido pela Defensoria Pública, no prazo de 10 (dez) dias, considerando a petição de fl. 1.098”.

O paciente foi intimado no dia 13/07/2020.

No dia 30/09/2020, o Juízo inquinado coator, ao evidenciar que, mesmo após cientificado da renúncia, o coacto não havia constituído novo advogado, determinou, para que o paciente não ficasse indefeso, que este fosse assistido pela Defensoria Pública.

Na mesma oportunidade, ordenou o Juízo Criminal de Paragominas:
“intime-se o Ministério Público para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência”.

No dia 18/11/2020, o advogado Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja – que havia renunciado ao mandado em 26/08/2019 –, protocolou nova procuração em que o paciente Mauricio da Luz Ramos lhe outorga novamente os poderes, bem como aos advogados Humberto Feio Boulhosa e Américo Lins da Silva Leal.

Dessa forma, evidencia-se, que houve contribuição da defesa no retardo na tramitação da ação penal na segunda fase do procedimento do Júri, a ensejar a aplicação do entendimento consolidado na Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
"[n]ão constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa"
e, Súmula nº 03, desta e. Corte de Justiça:
“[n]ão se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa”.

Sobre a Ação Penal, rememoro que, quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, abri um tópico, nas razões de decidir, para tratar sobre o
“tempo do processo”
, o qual, por oportuno, reproduzo nesta decisão:

“’O Tempo do Direito, obra de autoria do belga François Ost, estuda a relação existente entre tempo e Direito, identificando uma quadra de dimensões temporais relevantes do ponto de vista jurídico, uma medida em quatro tempos: memória (que liga o passado), perdão (que desliga o passado), promessa (que liga o futuro), questionamento (que, em tempo útil, desliga o futuro)
[1]

.

Tenho me proposto academicamente a compreender os efeitos dessa relação (tempo/Direito) sobre diversos contextos da administração pública, fundamentalmente pela pertinência do tema com o princípio da segurança jurídica
[2]
. Na obra de Ost, dita temática é tratada (não exclusivamente) com enfoque muito particular, sob a ótica do ‘tempo do perdão’, revelando a ‘capacidade que tem a sociedade para ‘soldar o passado’, liberá-lo, rompendo o ciclo da vingança e do ressentimento”
[3]
.

Com efeito, institutos como prescrição, decadência, irretroatividade da lei (ou de sua interpretação), efeitos ex nunc da pronúncia de nulidade dos atos administrativos, anistia e remissão encontram-se intimamente conectados com a incidência do tempo sobre o universo jurídico: ‘O tempo não permanece exterior à matéria jurídica, como um simples quadro cronológico em cujo seio desenrolaria sua ação: do mesmo modo, o direito não se limita a impor ao calendário alguns prazos normativos, deixando para o restante que o tempo desenrole o fio
’
[4]
.

E nessa perspectiva, o tempo do Direito também se liga a aspectos de natureza processual, revelando a necessidade de atribuir segurança jurídica às partes envolvidas em processos administrativos e judiciais, como também submetidos a procedimentos com cariz investigativo (inquéritos penais, administrativos, civis)’.
FERRAZ, Luciano.
O direito fundamental à duração razoável do não processo.
Consultor Jurídico – CONJUR. Disponível na internet: <https://www.conjur.com.br/2017-jun-01/interesse-publico-direito-fundamental-duracao-razoavel-nao-processo>. Acesso
em 30 de janeiro de 2020.

Pois bem.

Neste ponto, abro um parêntese para tratar sobre o tempo do processo e prevenir qualquer alegação de excesso de prazo, uma vez que eventual retardo na tramitação, não se deu em razão de desídia do Estado-Juiz, que tem sido diligente, mas sim pelas particularidades do caso concreto por assegurar a ampla defesa, dada a peleja dos recorrentes e a complexidade do feito.

Sobre o tempo do processo, insta consignar, por necessário, que a sua aferição impõe observância aos termos do preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, que assim dispõe:

‘A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’.

Não obstante, a aferição da violação da garantia acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, onde o tempo deve ser analisado sob a perspectiva das peculiaridades da causa e de sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

No caso em tela, rememoro que
os 04 (quatro) recorrentes foram denunciados no dia 10/10/2017, por terem participado, em tese, do homicídio perpetrado contra a Sra. Maria Augusta da Silva
[1]
, no dia 15/07/2017.

A magnitude e extensão das investigações, onde foram analisados diversos documentos relativos a licitações da Secretaria de Urbanismo de Paragominas e a oitiva de inúmeras testemunhas e de recursos da defesa, justificam o lapso temporal entre o ato ilícito e a propositura da ação penal.

Em verdade, de uma análise do processo anoto que fora os documentos em anexo – mais de 07 volumes (inquérito, interceptação telefônica e pedidos de prisão preventiva e temporária) –, o feito principal já conta com mais de 1.000 (mil) laudas, distribuídas em 05 volumes, e necessitou da expedição de cartas precatórias para a oitiva de testemunhas de defesa e de diversas manifestações do Ministério Público e do magistrado de primeiro grau, sendo a duração do feito proporcional e adequada à complexidade do caso
”.
(grifei).

No ponto, abro um parêntese para ressaltar, inclusive, que o “
Pedido de Desaforamento
” chegou ao gabinete do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas em 09/12/2020 e, em 10/12/2020 foi proferido, despacho:

“Trata-se de PEDIDO DE DESAFORAMENTO manejado pela Representante do Ministério Público na Comarca (fls. 1160/1163).

Considerando os termos da Súmula 712 do Supremo Tribunal Federal, intimem-se, por ato ordinatório, os réus CHARLES SARMENTO DE LIRA, MAURÍCIO DA LUZ RAMOS E GLEISON SANTOS MONTEIRO, através de seus advogados, para que apresentem, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, manifestação acerca do requerimento formulado pelo Órgão Ministerial.

Sem prejuízo, após à DPE, no mesmo prazo, para apresentar manifestação acerca do requerido (fls. 1160/1163), quanto ao réu THIAGO SANTOS DA ROCHA”.

Acrescento, por oportuno, que o mencionado
incidente de desaforamento
suscitado pelo Ministério Público de 1º Grau
não serve para configurar, por si só, constrangimento ilegal
, principalmente porque tem como
finalidade primordial preservar a imparcialidade do Júri, fato que justifica uma maior dilação dos prazos processuais.

Outrossim, chamo a atenção para o momento atípico vivido, sendo esclarecido pela autoridade apontada coatora que “
o julgamento não fora designado para data mais próxima face a suspensão dos atos presenciais, dentre eles as sessões do Tribunal do Júri, em razão da Pandemia do Coronavírus que assolou o mundo. Tão logo fora autorizada a retomada das sessões do Tribunal do Júri, este Juízo designou sessão de julgamento, mesmo respondendo cumulativamente pela Comarca em questão
”.

Assim, volto a insistir, o feito está tramitando dentro dos padrões de normalidade, inexistindo desídia do Juízo processante.

Por todo o exposto, acompanho o parecer do Ministério Público
e
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“(...) era funcionária da Prefeitura de Paragominas, onde exercia o cargo de Diretora Administrativa da Secretaria de Urbanismo do Município há aproximadamente 10 (dez) anos, e que sob sua alçada ficavam a administração do Parque Ambiental e do Aterro Sanitário, fiscalização e cobrança dos contratos de empresas terceirizadas, bem como fiscalização de processos licitatórios, ligadas à Secretaria de Urbanismo”.

Belém, 05/02/2021